Tribunal: TJES
Processo: 5000682-29.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000682-29.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MASTER VIX ASSESSORIA COMERCIAL LTDA
RECORRIDO: NATHALIA DE OLIVEIRA PAULINO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000682-29.2023.8.08.0012

RECORRENTE: MASTER VIX ASSESSORIA COMERCIAL LTDA

RECORRIDOS: NATHALIA DE OLIVEIRA PAULINO e COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LUCIANO COSTA BRAGATTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE LIBERAÇÃO DE CRÉDITO e CONTEMPLAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRÁTICA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO VALOR ADIMPLIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que celebrou contrato com as requeridas para aquisição de imóvel através de consórcio, com promessa de liberação do crédito em até sete dias, diante de anúncio de venda disponibilizado na plataforma OLX. Informa que acreditou estar firmando contrato de financiamento de imóvel. Assim sendo, requer a restituição da quantia paga e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos exordiais, para condenar as requeridas, solidariamente, a restituir para a autora a quantia de R$ 7.542,60 (sete mil, quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, a empresa MASTER VIX ASSESSORIA COMERCIAL LTDA suscita preliminar de incompetência do juízo em decorrência do valor da causa e por necessidade de perícia técnica. Argumenta pela ausência de garantia de contemplação e inexistência de falha na prestação de serviço, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que não merecem prosperar.

Primeiramente, quanto às preliminares aventadas, nos termos do art. 292 do Código de Processo Civil, o valor atribuído à demanda deve corresponder à pretensão econômica da causa,
in casu
equivalente à indenização por danos materiais, correlata à devolução dos valores adimplidos pelos consumidores, acrescida da indenização por danos morais. Assim, ao constatar que o valor da presente demanda corresponde à somatória dos pleitos indenizatórios, e, portanto, não ultrapassa o limite legal disposto no art. 3º, I, da Lei n° 9.099/1995, rejeito a preliminar apresentada.

No mesmo sentido, considerando ser absolutamente desnecessária ao deslinde do feito a realização de prova pericial, sendo absolutamente suficientes as já produzidas, rejeito, outrossim, tal preliminar.

Nesse aspecto, discorre a parte autora pela existência de vício de vontade na contratação do consórcio, uma vez que houve promessa de liberação de crédito e contemplação, tendo a consumidora acreditado ter firmado contrato de financiamento de imóvel.

Assim sendo, devido o reconhecimento da invalidade do negócio jurídico em razão da existência de vício de vontade do consumidor. Por conseguinte, constato a ocorrência de falha na prestação de serviço do recorrente, em decorrência da ausência de cumprimento do ônus processual que recai sobre a parte, na forma artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor

c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

A falha na prestação de serviço também decorre da prática abusiva da empresa fornecedora, que tentou enganar a consumidora sobre os termos da contratação, incorrendo em propaganda enganosa.

No tocante a indenização por danos materiais, devida a imediata restituição dos valores adimplidos pela consumidora, uma vez que o presente caso abarca vício de consentimento, não se tratando de mera desistência do contrato de consórcio.

Em relação a indenização por danos morais, observo que a falha na prestação de serviço da recorrida extrapola a esfera do mero aborrecimento cotidiano, ensejando violação aos direitos extrapatrimoniais da consumidora, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - AQUISIÇÃO DE ITENS DE NECESSIDADE BÁSICA - DEVOLUÇÃO COM ITENS EXTRAVIADOS DEFINITIVAMENTE - NOTA FISCAL APARELHOS ELETRÔNICOS - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO. As contrarrazões não serão conhecidas quando apresentadas após o decurso do prazo de legal ( CPC, artigo 1.003, § 5º, do CPC). O extravio de bagagem, ainda que temporário, enseja o ressarcimento por dano material quando comprovados os gastos que o passageiro teve que arcar em razão do atraso na entrega de sua bagagem. A indenização por dano material pelos itens definitivamente extraviados deve ser calculada por meio dos objetos declarados pelo passageiro, pois não é razoável exigir que apresente as notas fiscais dos itens que carregava em sua bagagem, ainda que eletrônicos. Em relação ao dano moral, a situação de incerteza e os transtornos vivenciados em razão do extravio temporário de bagagem, em viagem à trabalho, com comprometimento de seus compromissos e a realização de gastos não previstos decorrentes do atraso, têm o condão de gerar abalo moral indenizável. Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000212622583001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2022).

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE CONSÓRCIO - CLIENTE QUE PRETENDIA CRÉDITO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - DOLO - CONTRATO ANULADO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - VALOR PERTINENTE. Incide em vício de consentimento, dando causa à anulação do negócio jurídico, porque firmado com dolo, sem as informações adequadas e claras, além do fornecedor adotar método desleal para convencer o cliente a adquirir um produto, sabendo que não correspondia a sua necessidade, e mediante falsas promessas. Não se trata de desistência ou exclusão de grupo de consórcio que justifique a retenção de taxa de administração, do seguro de vida e da multa por quebra de contrato, mas de nulidade do contrato, devendo as partes retornarem ao "status quo ante", nos termos do art. 182, do CC. No que se refere ao dano moral, à responsabilidade civil é tida como a obrigação de reparar o dano, imposta a todo aquele que, por ação ou omissão, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem. O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. (TJ-MG - AC: 10521160116252001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 30/04/2019, Data de Publicação: 03/05/2019).

Nesse aspecto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Portanto, no caso dos autos, é indiscutível a falha na prestação de serviço das rés, na medida em que descumpriram o dever legal, induzindo a autora a acreditar que conseguiria imediatamente o crédito para aquisição daquele bem específico anunciado.

Com isso, macularam a contratação realizada, invalidando o negócio jurídico por erro acerca de qualidade essencial do contrato (arts. 138 e 139 do CC), tornando-o anulável (art. 171, inc. II, do CC).

Por conseguinte, deve ser restabelecido o
status quo ante
e a autora restituída integral e imediatamente do valor pago, sem incidência de cláusulas penais e deduções contratuais, porquanto o cenário que se descortina nos autos se difere da mera desistência ou exclusão imotivada do consorciado, distinguindo, nesse aspecto, o caso em comento daquele objeto de apreciação em recurso especial repetitivo nº 1.119.300/RS pelo c. STJ.

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência.

A meu ver, é caso de acolher a preliminar de incompetência do Juizado Especial, suscitada pela MASTER VIX ASSESSORIA COMERCIAL LTDA no recurso inominado interposto (ID 7675349 – págs. 05/08).

Isso porque, nos termos relatado, a parte requerente, ora recorrida, aponta um suposto vício de consentimento na realização do negócio jurídico, vez que alega a existência de uma falsa garantia da aquisição da carta de crédito com contemplação em 07 (sete) dias, o que tornaria o contrato nulo.

Em que pese a parte requerente/recorrida pleitear a restituição de valores desembolsados, indica na narração dos fatos que houve um erro substancial na celebração do negócio jurídico, alegando ter sido enganada na contratação do consórcio e, por isso, o contrato merece ser cancelado.

Assim, não tenho dúvidas que esse é o proveito econômico perseguido pela parte autora - e não apenas o valor das parcelas adimplidas (para que houvesse a condenação na restituição de forma integral em razão do vício de consentimento, necessário se tornaria de que forma prévia houvesse a declaração de nulidade do contrato).

Dito isso, a meu ver, o valor da causa deve obedecer às regras previstas no art. 292, II, do Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente), cujo teor dispõe:
“(...)II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida” (...)”
, ou seja, deverá corresponder o valor da carta de crédito que a parte autora pretende ver declarada nula.

Com efeito, aplicando-se a regra processual transcrita e considerando que, na espécie, o valor da carta de crédito discutida é de R$ 96.384,29 (ID 7675221), é evidente que ultrapassa (e muito) o teto dos Juizados Especiais.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto por MASTER VIX ASSESSORIA COMERCIAL LTDA e
DAR-LHE PROVIMENTO
para acolher preliminar de incompetência do juízo em razão do valor da causa, anulando a sentença prolatada e determinando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51 , II , da Lei 9.099 /95. Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.